Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-21.2019.8.11.0095
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000312-21.2019.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (APELADO), ELIDIANE JOSE DA SILVA - CPF: 997.565.871-72 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), ALEXANDRE SCHAVAREN - CPF: 945.292.729-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais ao Município, em razão de despesas extraordinárias decorrentes do cancelamento de voo, como combustível, hospedagem e passagem aérea não utilizada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o cancelamento do voo ocorreu por motivo de força maior, afastando o dever de indenizar; e (
ii
) se os danos materiais pleiteados foram devidamente comprovados nos autos.

III. Razões de decidir

3. A mera alegação de força maior, sem a devida comprovação por documentos técnicos, como boletins meteorológicos, não afasta a responsabilidade da transportadora.

4. Os danos materiais pleiteados pelo Município foram comprovados por documentos idôneos, demonstrando nexo de causalidade com o cancelamento do voo, configurando o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: "A alegação de força maior, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para excluir a responsabilidade da transportadora aérea pelo cancelamento de voo, sendo devida a indenização por danos materiais devidamente comprovados."

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 393 e 737.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta (MT) que, nos autos da ação
indenizatória n.
1000312-21.2019.8.11.0095
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE PARANAÍTA (MT)
,

julgou parcialmente procedentes
os pedidos
para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais

no importe de
R$ 2.471,95, correspondentes às despesas extraordinárias que o município teve que arcar em decorrência do cancelamento do voo, como combustível, hospedagem e a não utilização da passagem de volta.

E ainda condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação.

A apelante sustenta,
em síntese,
que o cancelamento do voo ocorreu por motivos de força maior, alegando condições climáticas adversas que impossibilitaram a realização do trajeto.

Além disso, argumenta que os valores pleiteados a título de danos materiais não foram comprovados de maneira suficiente nos autos.

Em
suas
contrarrazões,
a parte apelada
requer a manutenção integral da sentença, defendendo que a companhia aérea não apresentou prova suficiente do alegado motivo de força maior e que os danos materiais foram devidamente comprovados, uma vez que o cancelamento gerou prejuízos financeiros ao erário
(Id. 214232885)
.

Manifestação do órgão ministerial informando a ausência de interesse coletivo na lide (Id. 225036694).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta (MT) que, nos autos da ação indenizatória n. 1000312-21.2019.8.11.0095 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE PARANAÍTA (MT)
, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar
a parte requerida, ora apelante,
ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 2.471,95, correspondentes às despesas extraordinárias que o município teve que arcar em decorrência do cancelamento do voo, como combustível, hospedagem e a não utilização da passagem de volta.

E ainda condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação.

O cerne da controvérsia cinge-se
à

existência de responsabilidade
da empresa aérea pelo cancelamento do voo
e, consequentemente, pelo
dever de indenizar os
danos causados
.

Pois bem.

No presente caso, a
parte
apelante a
duz
que o cancelamento do voo ocorreu por motivos de força maior, consistentes em condições climáticas adversas.
Verifico, por outro lado,
que a alegação não foi acompanhada de qualquer documento comprobatório nos autos,
tais
como boletins meteorológicos ou relatórios técnicos que pudessem corroborar a versão apresentada, o que inviabiliza o acolhimento da tese defensiva.

É importante lembrar que, para caracterizar a força maior, é imprescindível a comprovação de um evento imprevisível e irresistível, conforme
disciplina
o art. 393 do Código Civil:

“
Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário,
cujos efeitos não era
possível evitar ou impedir
.
”

A mera alegação de problemas climáticos, desacompanhada de evidências robustas, não é suficiente para excluir a responsabilidade da empresa aérea.

Log
o, não restou demonstrado nos autos fato excludente que pudesse afastar a obrigação de indenizar
a parte lesada
.

Com efeito, q
uanto aos danos materiais pleiteados pelo município, os valores indicados nos autos foram devidamente comprovados por meio de documentos idôneos, como notas fiscais de despesas com combustível (R$ 649,17) e hospedagem (R$ 222,00), além do valor referente à passagem de volta que não foi utilizada (R$ 1.600,78).

Considerando, portanto, que e
sses prejuízos foram diretamente ocasionados pelo cancelamento do voo, torna inequívoco o nexo de causalidade e,
consequentemente, o dever de indenizar
, conforme disposto no

art
.
737
do Código Civil:

“
O
transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
incólume
.

Por ser parte vencida, majoro a verba honorária em 5% (cinco por cento), alcançando 15% (quinze por cento), so
bre o
valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024